Tribunal: STJ
Processo: 0349835-50.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1034917 - SC(2025/0349835-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUCAS DIAS MARTINS (PRESO)
ADVOGADOS
: JÉSSICA DIANE BAIL - SC042730
BENHUR FELIPE PEDROZO - SC047002
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. GARANTIA
CORPUS
DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade
quando fundamentada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de
Justiça, sendo possível a submissão ao órgão colegiado por meio de
agravo regimental.
2. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida com base
nos motivos ensejadores da medida, podendo ser mitigada em casos de
alta possibilidade de recidiva ou indícios de atos de desdobramento da
cadeia delitiva inicial.
3. A gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela habitualidade na prática
do tráfico de drogas, pela apreensão de substâncias ilícitas, apetrechos
relacionados à traficância, armas e dinheiro em pequenas notas, justifica a
manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
4. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e
residência fixa, não são suficientes para desconstituir a custódia cautelar
quando presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida
extrema.
5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra
suficiente diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de
garantir a ordem pública.
6. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA54148292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: d9408927-4e50-4bfd-8ba0-f33dd40c8839

Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/02/2026
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54148292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: d9408927-4e50-4bfd-8ba0-f33dd40c8839

AgRg no HABEAS CORPUS No 1034917 - SC (2025/0349835-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUCAS DIAS MARTINS (PRESO)
ADVOGADOS
: JÉSSICA DIANE BAIL - SC042730

BENHUR FELIPE PEDROZO - SC047002
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. GARANTIA DA
CORPUS
ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade
quando fundamentada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de
Justiça, sendo possível a submissão ao órgão colegiado por meio de agravo
regimental.
2. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida com base nos
motivos ensejadores da medida, podendo ser mitigada em casos de alta
possibilidade de recidiva ou indícios de atos de desdobramento da cadeia
delitiva inicial.
3. A gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela habitualidade na prática
do tráfico de drogas, pela apreensão de substâncias ilícitas, apetrechos
relacionados à traficância, armas e dinheiro em pequenas notas, justifica a
manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
4. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e
residência fixa, não são suficientes para desconstituir a custódia cautelar
quando presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida
extrema.
5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra
suficiente diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de
garantir a ordem pública.
6. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52644553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/11/2025 17:35:50
Código de Controle do Documento: 1e0d9b08-374b-4c26-ba3a-fd32bc3c6cbc

Trata-se de agravo regimental interposto por LUCAS DIAS MARTINS contra a
decisão monocrática, exarada às fls. 31/33, que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Nas razões do agravo, a defesa alega que a decisão monocrática configura
ofensa ao princípio da colegialidade, por se tratar de matéria não sedimentada e exigente
de apreciação pelo colegiado (fls. 40/41 e 46).
Aduz que não há contemporaneidade apta a justificar a prisão preventiva após
quase 11 meses de liberdade provisória, período em que o agravante permaneceu
monitorado por tornozeleira eletrônica, sem intercorrências, trabalhando licitamente e
sem qualquer novo registro de ocorrência ou ação penal, sendo primário e de bons
antecedentes (fls. 39/41 e 44/45).
Argumenta que a quantidade de droga apreendida é ínfima (4,1 g de cocaína e
5,2 g de maconha), não revelando gravidade concreta que, por si, autorize a segregação
cautelar de agente primário e de bons antecedentes (fls. 40, 42 e 44/45).
Pontua que os elementos indicados para a custódia (monitoramento policial,
“petrechos” de tráfico na residência e simulacro de arma de fogo) não evidenciam
periculosidade concreta, nem risco à ordem pública, à instrução ou à aplicação da lei
penal, sendo insuficientes para justificar a medida extrema, especialmente diante das
condições pessoais favoráveis e do período prolongado de liberdade sem reiteração (fls.
42/45).
Destaca que a gravidade abstrata do delito não pode fundamentar prisão
preventiva, devendo-se observar o
do CPP, o
do CPP e a possibilidade
art. 312
art. 283
de medidas cautelares alternativas do
do CPP, como reiteradamente
art. 319
reconhecido na jurisprudência (fls. 43/44).
Requer o provimento do recurso, pleiteando a concessão da ordem (fl. 46).
É o relatório.
VOTO
O recurso, no entanto, não comporta provimento.
Inicialmente, destaco que não viola o princípio da colegialidade a
decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior
Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do
Documento eletrônico VDA52644553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/11/2025 17:35:50
Código de Controle do Documento: 1e0d9b08-374b-4c26-ba3a-fd32bc3c6cbc

(AgRg no HC n. 484.200
órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental
/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
28/3/2019,
5/4/2019)
No mais, conforme consignado na decisão agravada, a contemporaneidade
deve ser aferida com base nos motivos ensejadores da prisão preventiva que, no caso,
estão devidamente demonstrados, tendo em vista que, conforme exposto pelo Tribunal
de Justiça, o agravante refere-se a pessoa que reitera na prática delitiva.
No ponto (fl. 22 – grifo nosso):
A prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria estampam-
se às claras do próprio boletim de ocorrência e dos elementos nele angariados. A
prisão em flagrante quando do cumprimento do mandando de busca e
apreensão, além da presença de substâncias ilícitas e acessórios tipicamente
relacionados e as declarações colhidas até então retratam,
, a execução
a priori
delitiva e reiterada do tráfico de drogas por parte do ora recorrido.
Noutro tanto, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado é cristalino,
caso em que a preventiva justifica-se para a garantia da ordem pública, em especial
diante do evidente risco de renitência criminosa e periculosidade do réu.
A começar pelo fato dos estupefacientes apreendidos com o requerido -
4,1 gramas de cocaína, 5,2 gramas de maconha - além de inúmeros apetrechos
relacionados diretamente à mercancia espúria (balança de precisão, duas
máquinas de cartão de crédito/débito, um caderno com anotações financeiras,
um rádio comunicador), além de uma espingarda, um simulacro de arma de
fogo e relevante quantia em dinheiro, em pequenas notas.
Frisa-se, o contexto acima mencionado indica que,
,
a priori trata-se de agente
. Inclusive, inviável crer, ao menos por ora, que a
dedicado ao tráfico contumaz
conduta se compatibiliza com a mera posse para consumo pessoal, ainda mais
presentes acessórios que se relacionam à traficância.
Até mesmo porque, após investigações realizadas em frente ao imóvel do
denunciado em inúmeros dias, sobreveio aos autos do inquérito policial um
Relatório em que consta, em tese, a prática, com habitualidade, do tráfico de
drogas pelo denunciado em sua residência.
No ponto, inúmeras foram as movimentações flagradas de pessoas
entrando no imóvel, lá permanecendo por poucos minutos, e saindo na
sequência com pequeno objeto na mão, o que corrobora, por certo, a narrativa
de que, caso solto, encontra-se propenso à reiteração delitiva.
Veja-se que a Autoridade Policial realizou o monitoramento por inúmeros
meses, em que possível observar que a movimentação na residência de
propriedade do acusado sempre da mesma maneira, conforme acima
mencionado.
Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a regra da
contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente
conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva
ou ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial
(ou repetição de atos habituais).
A propósito:
Documento eletrônico VDA52644553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/11/2025 17:35:50
Código de Controle do Documento: 1e0d9b08-374b-4c26-ba3a-fd32bc3c6cbc

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 2.o, CAPUT, §§ 4.o,
INCISO II, E 6.o, DA
317, CAPUT E § 1.o, DO CÓDIGO PENAL
LEI N. 12.850/2013;
(POR TRÊS VEZES); E 33 E 35 DA
PRISÃO PREVENTIVA.
LEI N. 11.343/2006.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA
OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. PRETENDIDA
EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
DE SITUAÇÕES FÁTICO-PROCESSUAIS. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 580
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO PROVIDO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
1. A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos exatos termos do
do Código de Processo Penal, considerando-se, sobretudo, que as
art. 312
instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, entenderam que
há indícios de que o Agravado exerce função de liderança em organização criminosa
voltada à prática de crimes como tráfico de drogas e lavagem de capitais, e faria uso
de sua profissão como delegado de polícia para "blindagem da organização
criminosa", o que evidencia a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de se
interromper a atuação do grupo criminoso.
2. Aplica-se, na espécie, o entendimento de que "[n]ão há ilegalidade na
decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a
revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto
integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC 144.284
AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe
.
27/08/2018)
3. Não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão.
A contemporaneidade deve ser aferida com base nos motivos ensejadores da
prisão preventiva que, no caso, estão devidamente demonstrados. Ademais,
nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "a regra da
contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de
aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta
possibilidade de recidiva ou 'ante indícios de que ainda persistem atos de
desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)', como
(HC n. 496.533/DF, relator
no caso de pertencimento a organização criminosa
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
11/6/2019,
" (AgRg no RHC 152.251/MA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
18/6/2019)
PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
23/11/2021,
26/11/2021)
4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes
e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia
processual, quando presentes outros requisitos que autorizem a decretação da
medida extrema.
5. Considerada a gravidade concreta dos fatos, não se mostra suficiente, no
caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 282, inciso II,
6. A situação do Agravado difere da do corréu, a favor de quem foi concedida
liberdade pelo Juízo de primeira instância, pois este foi denunciado apenas pela
prática do crime de corrupção passiva.
7. Não havendo identidade de situações fático-processuais entre os corréus,
não cabe, nos termos do
do CPP, deferir pedido de extensão de benefício
art. 580
obtido por um deles.
8. Agravo regimental provido, para negar provimento ao recurso ordinário em
habeas corpus.
(AgRg no RHC n. 178.183/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relatora
para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
5/9/2023,
grifo nosso).
12/9/2023,
Como já dito, a manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente
fundamentada diante das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas,
Documento eletrônico VDA52644553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/11/2025 17:35:50
Código de Controle do Documento: 1e0d9b08-374b-4c26-ba3a-fd32bc3c6cbc

retratam,
, a periculosidade do acusado, a indicar a necessidade da
in concreto
segregação provisória para a garantia da ordem pública.
Tal necessidade é evidenciada pela suposta atuação do acusado em tráfico de
drogas de forma contumaz (fl. 22), com a apreensão de uma espingarda, um simulacro
de arma de fogo, dois telefones celulares, um caderno com anotações financeiras, um
rádio comunicador, duas máquinas de cartão de crédito/débito e R$ 911,00 (novecentos
e onze reais).
Conforme reiterado por esta Corte, a conjugação do suposto tráfico com arma
(AgRg no HC n. 797.681
de fogo incrementa de forma relevante a gravidade da conduta
/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023,
DJe de
.
28/3/2023)
Ressalta-se, ainda, o relatório juntado aos autos do inquérito, fruto de
monitoramento realizado por meses, que registrou na residência do acusado
movimentações atípicas, com entradas e saídas rápidas de pessoas, fato que corrobora
a alegação de habitualidade na prática delitiva (fl. 22).
Destaco, a esse respeito:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MODUS
OPERANDI SUGESTIVO DE HABITUALIDADE DA TRAFICÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. De acordo com o
do Código de Processo Penal, a custódia
art. 312
preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da
lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de
autoria.
2. A prisão do recorrente está adequadamente fundamentada, mormente
se considerada a quantidade de droga apreendida em seu poder - 170g de
cocaína e 6g de maconha, além de elevada quantia em dinheiro fracionado (R$
1.874,00), bem como o
estruturado de venda de drogas,
modus operandi
consistente em entrega em domicílio dos entorpecentes, o que revela a prática
contínua da atividade delituosa. Nesse contexto, apesar da primariedade do
agravante, imperiosa a manutenção da custódia cautelar.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 179.426/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
– grifo nosso).
29/5/2023,
6/6/2023
Assim, considerada a gravidade dos fatos que recomendam a manutenção da
custódia
, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas
ante tempus
cautelares diversas, nos termos do
II, do Código de Processo Penal.
art. 282,
Documento eletrônico VDA52644553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/11/2025 17:35:50
Código de Controle do Documento: 1e0d9b08-374b-4c26-ba3a-fd32bc3c6cbc

Em face do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52644553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/11/2025 17:35:50
Código de Controle do Documento: 1e0d9b08-374b-4c26-ba3a-fd32bc3c6cbc

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.034.917 / SC
Número Registro: 2025/0349835-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50000443720258240058 50069281920248240058 50071741520248240058
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JESSICA DIANE BAIL
ADVOGADOS : JÉSSICA DIANE BAIL - SC042730
BENHUR FELIPE PEDROZO - SC047002
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: LUCAS DIAS MARTINS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCAS DIAS MARTINS (PRESO)
ADVOGADOS : JÉSSICA DIANE BAIL - SC042730
BENHUR FELIPE PEDROZO - SC047002
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA54083193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:06
Código de Controle do Documento: 3233f103-f86c-4616-9a36-c1e935771615

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:06
Código de Controle do Documento: 3233f103-f86c-4616-9a36-c1e935771615